Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723832-28.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: RAYRA RAMOS FERREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (id 56456143). O apelante requer a homologação de acordo extrajudicial firmado com a apelada em 29.4.2024 (id 59406551). A homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo pressupõe o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação válida do réu. A análise dos autos revela que a petição inicial não foi recebida e não houve citação da apelada (id 56456142). A mera assinatura do termo de acordo pela apelada não constitui comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação, uma vez que ela não apresentou manifestação subscrita por advogado regularmente constituído nos autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de homologação do acordo firmado entre as partes. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator